Tribunal: TJMT
Processo: 0046185-68.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046185-68.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA GRACIELA DE CAMPOS LOPES - CPF: 266.103.611-34 (APELANTE), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), MARINA BERTOLIN MATTOS - CPF: 034.669.261-06 (APELADO), ANTONIO ROBERTO MONTEIRO DE MORAES - CPF: 376.344.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Execução de título extrajudicial, fundada em nota promissória no valor de R$ 67.200,00, com vencimento em 30/08/2015. Sentença que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente (art. 487, II, do CPC), extinguiu o feito, fixando como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de penhora (SISBAJUD em 06.05.2016) e desconsiderando atos constritivos posteriores.

II. Questão em discussão.

Há duas questões centrais: (i) verificar se houve inércia processual da exequente pelo lapso prescricional trienal previsto para a nota promissória (Súmula 150/STF e art. 70 da LUG); (ii) apurar se as penhoras parciais e averbações realizadas ao longo do processo possuem efeito interruptivo da prescrição intercorrente (art. 202, VI, do CC e Tema 568/STJ).

III. Razões de decidir.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, inicia-se com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, suspendendo-se por um ano, salvo ocorrência de causas interruptivas.

A jurisprudência do STJ (Tema 568) e o art. 202, VI, do CC reconhecem que a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de pequeno valor, interrompe a prescrição, reiniciando o prazo a partir de sua realização.

No caso, as penhoras e averbações efetivadas em 09/12/2020 e 06/12/2022, com amortização parcial do débito, configuram atos concretos de satisfação do crédito, aptos a interromper o prazo prescricional.

O lapso entre a última constrição (06/12/2022) e a sentença (15/05/2025) não atingiu o prazo trienal, afastando a prescrição intercorrente.

Reconhecimento da diligência processual da credora, afastando-se a configuração de inércia. Aplicação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido. Sentença cassada. Determinação de prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor reduzido, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando sua contagem a partir do ato constritivo (art. 202, VI, do CC e Tema 568/STJ). 2. Não se reconhece prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência contínua e obtém resultado útil na execução, ainda que insuficiente para a quitação integral da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 202, VI; CPC/2015, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/02/2020); STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 22/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Rosa Graciela de Campos Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de
execução de título extrajudicial
(nota promissória no valor de R$ 67.200,00, com vencimento em 30/08/2015) movida em face de
Marina Bertolin Mattos
.

Na decisão recorrida, o magistrado singular, após oportunizar a manifestação da exequente sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, reconheceu o decurso do prazo prescricional trienal previsto para a nota promissória, somado ao período de suspensão de 1 (um) ano do art. 921, § 1º, do CPC, fixando como marco inicial a data de 06.05.2016 - quando realizada a primeira tentativa infrutífera de bloqueio via
Sisbajud.
Concluiu que, passados mais de 9 (nove) anos do vencimento do título sem satisfação do crédito e sem localização efetiva de bens penhoráveis, não houve causa interruptiva da prescrição intercorrente (§ 4º-A do art. 921 do CPC). Diante disso, com fundamento no art. 487, II, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, por ausência de atuação da parte contrária.

Irresignada, a exequente recorre. Em suas razões recursais, acostada no id. 302032389, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inércia processual, tendo empreendido diligências sucessivas e efetivas desde 2015, incluindo pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como penhoras parciais; (ii) a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, especialmente pela averbação de penhora em 09.12.2020 e penhora parcial via SISBAJUD, ocorrida em 06.12.2022, com amortização parcial do débito; (iii) aplicação equivocada do art. 921 do CPC e do art. 40 da Lei nº 6.830/80, por não se considerar o reinício do prazo prescricional após atos constritivos; (iv) a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por indeferimento de diligências aptas à localização de bens; e (v) a necessidade de afastar a prescrição intercorrente para evitar enriquecimento sem causa da devedora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, consoante certidão de id. 302032394.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução de titulo extrajudicial movida por
Rosa Graciela de Campos Lopes
em face de
Marina Bertolin Mattos.

Após o tramite do feito executivo há quase 10 anos, sem a efetiva satisfação do crédito, o juiz de origem reconheceu, por sentença, a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 487, II, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inércia processual, tendo empreendido diligências sucessivas e efetivas desde 2015, incluindo pesquisas via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, bem como penhoras parciais; (ii) a ocorrência de causas interruptivas da prescrição, especialmente pela averbação de penhora em 09/12/2020 e penhora parcial via SISBAJUD em 06/12/2022, com amortização parcial do débito; (iii) a aplicação equivocada do art. 921 do CPC e do art. 40 da Lei nº 6.830/80, por não se considerar o reinício do prazo prescricional após atos constritivos; (iv) a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por indeferimento de diligências aptas à localização de bens; e (v) a necessidade de afastar a prescrição intercorrente para evitar enriquecimento sem causa da devedora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, à luz do art. 921 do CPC, notadamente diante das alegadas causas interruptivas apontadas pela exequente.

O juízo
a quo
fixou como termo inicial para contagem do prazo prescricional a data da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, ou seja, 06.05.2016, nos moldes do art. 921, § 4º, do CPC (redação da Lei nº 14.195/2021), e concluiu pelo decurso do lapso trienal do direito material (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra; Súmula 150/STF), somado ao período de suspensão processual, diante da ausência de atos úteis à satisfação do crédito.

A apelante, entretanto, demonstra que, entre 2015 e 2024, promoveu diversas diligências de busca patrimonial, logrando, inclusive, penhora e averbação sobre bens e ativos financeiros. Dentre os atos destacados, ressaltam-se: penhora realizada em 18.04.2017, averbação de penhora em 09.12.2020, bloqueio e transferência parcial de valores via
SISBAJUD
em 06.12.2022, com liberação em 14.02.2023.

Dito isso, cumpre ressaltar, que a questão central é verificar se tais atos possuem o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente, afastando o reconhecimento de inércia processual. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 568, estabelece que
a efetiva constrição patrimonial,

ainda que parcial ou de valor ínfimo, é apta a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficientes, por si só, diligências genéricas ou infrutíferas (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/02/2020).

O art. 202, VI, do Código Civil, por sua vez, prevê como causa interruptiva “qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor”, o que se coaduna com a constrição efetiva de bens.

No caso concreto, as penhoras efetivadas em 2020 e 2022 não podem ser desconsideradas, pois representam resultado útil na execução e caracterizam atos inequívocos de impulso processual, reiniciando o prazo prescricional a partir de sua ocorrência.

O entendimento de que tais manifestações não se revestem de idoneidade para obstar a prescrição não se coaduna com a orientação do STJ, segundo a qual o exaurimento das diligências requeridas deve preceder o reconhecimento da inércia. A conduta da exequente denota inequívoca intenção de ver satisfeita a obrigação, não se podendo falar em negligência.

Ademais, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

Assim, ao considerar como marco único a primeira tentativa infrutífera de 2016 e desconsiderar os atos constritivos posteriores, a sentença incorreu em
error in judicando
. O lapso entre a penhora parcial de 06.12.2022 e a prolação da sentença (15.05.2025) não atingiu o prazo trienal, de modo que inexiste prescrição intercorrente a ser reconhecida.

Importa ressaltar, ainda, que a aplicação da prescrição intercorrente deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), não se prestando como meio de extinguir execuções em que o credor permaneceu diligente, sob pena de fomentar o enriquecimento ilícito do devedor e esvaziar a tutela executiva jurisdicional.

Diante de tais fundamentos, a reforma da sentença é medida que se impõe, com o afastamento da prescrição intercorrente e determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025